Tribunal: STF
Processo: RE 609096
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da petição nº 106.346/2024 (e-Doc. 190), o Banco Santander (Brasil) S.A. requer a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria em análise nos presentes autos.



    Aponta que a medida pode ser determinada à luz dos arts. 1.035, § 5º; 1.037, II; e 1.040 do CPC. Afirma que esses dispositivos têm por escopo disciplinar a valorização do precedente judicial, conferindo maior eficácia a entendimentos consolidados nos tribunais e estabelecendo a unidade do direito.



    Ressalta a importância das decisões proferidas na sistemática da repercussão geral e a função do Supremo Tribunal Federal como Corte de precedentes. Entende que a suspensão nacional pleiteada tem por finalidade “garantir o tratamento isonômico aos jurisdicionados, evitando a prolação de decisões conflitantes acerca de um mesmo tema”. Cita que tal medida (suspensão nacional) já foi aplicada, por exemplo, no RE nº 566.622, homenageando-se a racionalização da prestação jurisdicional. Enfatiza que o Conselho Nacional de Justiça (CNT), no art. 44 da Recomendação nº 134/22, recomendou “que os embargos de declaração em que se pede a manifestação do tribunal sobre modulação sejam recebidos com efeito suspensivo”. Menciona o art. 328 do RISTF, o qual asseguraria a possibilidade de a parte interessada requerer suspensão de todas as demais causas com questão idêntica àquela tratada no processo em que fez parte.



    Discorre sobre a necessidade de suspensão nacional quanto ao Tema nº 372. Em seu modo de ver, apenas depois do julgamento desse tema foi que “diversas instituições financeiras, que antes se beneficiavam de decisões favoráveis, passaram a ficar sujeitas à cobrança de PIS/COFINS pela União”. 



    Aduz, contudo, que “o entendimento fixado por esta Suprema Corte somente deve ser observado quando ele for assentado de forma definitiva”. E, quanto ao caso, aponta que há embargos de declaração, pendentes de julgamento, nos quais se pediu modulação dos efeitos da decisão. Sustenta que, caso sejam eles acolhidos, a cobrança do PIS/COFINS ficará prejudicada e os contribuintes terão de se submeter a moroso procedimento de repetição de indébito. Diz, ainda, que estão em jogo multas e consectários legais.



    Afora isso, registra que, “como se trata da exigibilidade das próprias contribuições e diante dos elevados valores envolvidos na discussão, é possível que seja estabelecida transação envolvendo esses montantes”. E entende que a transação pode ficar inviabilizada se houve “dispêndio antecipado desses valores pelas instituições financeiras, por força do Tema 372”.



    Pede a suspensão nacional de todas as ações judiciais que discutam a incidência de PIS e COFINS sobre a totalidade das receitas das instituições financeiras à luz da Lei nº 9.718/98, a fim de que o entendimento firmado por esta Suprema Corte seja aplicado de forma isonômica a todos os casos, em especial no que tange à possível modulação de efeitos da decisão.



    Decido.



    Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. 



    Com efeito, ao resolver questão de ordem no RE nº 966.177/RS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual “não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19 – grifos nossos).



    O presente RE nº 609.096/RS, como se sabe, é paradigma do Tema nº 372 de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar esse tema, fixou a tese de que “as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.



    Em dois embargos de declaração, opostos pelo ora peticionante (Banco Santander (Brasil) S.A) e pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), foi requerida a modulação dos efeitos da decisão. 



    Nesse contexto, o Banco Santander (Brasil) S.A (e-Doc. 170) pediu, a título de modulação, que o acórdão embargado surta efeitos após a publicação da ata de julgamento do mérito do tema ou, ao menos, após a entrada em vigor da Lei nº 12.973/2014. 



    Já a FEBRABAN (e-Doc. 173) requereu, também a título de modulação, que o acórdão embargado produza efeitos prospectivos ou, alternativamente, “a contar do exercício subsequente à data de sua publicação, qual seja, o de 2024”. Subsidiariamente, requereu que o acórdão embargado deve produzir efeitos a partir da vigência da Lei nº 12.973/2014, resguardando-se o entendimento de que, para os fatos geradores ocorridos até então, a incidência do PIS/COFINS era limitada à venda de mercadorias e/ou prestação de serviços. Também como alternativa, pediu que seja estabelecida modulação parcial, ressalvando-se do acórdão embargado as ações em curso, judiciais ou administrativas, que versem sobre a validade da cobrança do tributo e/ou objetivam a repetição de valores pagos, ajuizadas anteriormente ao julgado ora embargado. Ainda como outra alternativa, pede a reabertura de prazo para adesão aos programas de regularização fiscal anteriormente instituídos pela Receita Federal e/ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; ou o encaminhamento dos autos à CESAL/STF, para que se busque nova solução consensual para transacionar os débitos tributários oriundos do entendimento fixado no acórdão embargado.



    O exame dos citados embargos de declaração poderá refletir no deslinde dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema nº 372 e tramitem no território nacional.



    Penso que a determinação da suspensão do processamento de todos esses processos impede que se multipliquem decisões que, ao cabo, não se harmonizem com o que a Corte poderá eventualmente decidir na apreciação dos referidos embargos de declaração. Ainda nesse contexto, é preciso lembrar, como o fez o ora requerente, que “diversas instituições financeiras que tiveram decisões favoráveis cassadas passaram a se ver obrigadas a recolher valores astronômicos em um curto espaço de tempo, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 63, § 2° da Lei 9.430/96 para pagamento sem a incidência de multa de mora”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema nº 372 e tramitem no território nacional.



    À Secretaria, para que adote as providências cabíveis.



    Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-se.



    São Paulo, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente